Tribunal: TCU
Processo: 044.701/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em outorgas de permissões de lavra garimpeira e de autorizações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU narrando irregularidades na outorga de permissões de lavra garimpeira (PLG) a dois interessados no Estado do Pará, ACORDAM os Ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote providências no sentido de indeferir, conforme previsto no art. 206, §§ 2o e 3o, da Portaria DNPM 155/2016, os requerimentos de lavra garimpeira referentes aos processos 851.111/2018, 851.112/2018, 851.113/2018, 851.116/2018, 851.117/2018, 851.118/2018, 851.119/2018, 851.120/2018, 851.121/2018, e 851.122/2018 titularizados pelo Sr. Sílvio Berri Júnior (CPF ***.755.541**), de modo a desbloquear as áreas para outros interessados, em observância ao disposto no art. 11 do Decreto-Lei 227/1967, c/c o art. 7o do Decreto 9.406/2018, e art. 3o da Lei 7.805/1989, c/c os arts. 206 e 215 da Portaria-DNPM 155/2016; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e à Agência Nacional de Mineração; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.